Tribunal: TCU
Processo: 019.546/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário  TAS 372, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Batatais/SP, com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) 1.542/2009. Análise das respostas das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 372/2015, firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Batatais/SP, com o intuito de solucionar impropriedades constantes do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) 1.542/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Ramon Gustavo de Oliveira e Eduardo Silva Ricco; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Luciana Aparecida Nazar Arantes, dando-lhe quitação; 9.3. aplicar as multas especificadas a seguir, com base no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. ao Sr. Ramon Gustavo de Oliveira, no valor de R$ 10.000,00; e 9.3.2. ao Sr. Eduardo Silva Ricco, no montante de R$ 5.000,00. 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis indicados no item anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das aludidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Batatais/SP e ao Ministério da Saúde.